Tribunal: STF
Processo: Rcl 50772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 9,35 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por José Dirceu Teles Franco, contra decisão do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo nos autos do Processo 1038957-93.2020.8.26.0053, que teria violado o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 4.420/SP. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra ajuizada ação declaratória revisional de aposentadoria, com a finalidade de que fosse: (i) reconhecido o direito adquirido ao regime previdenciário previsto na Lei Estadual 10.393/1970 e, por conseguinte, fixado o valor dos proventos em 9,35 (nove inteiros e trinta e cinco centésimos) do salário mínimo desde a data da concessão do benefício, em conformidade com o artigos 12 e 13 da referida norma; e (ii) efetuada a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária em percentual maior (11%) do que o estabelecido na Lei Bandeirante (5%).



    O reclamante noticia julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que não há direito adquirido para o fim de aplicação das regras de aposentadoria fixadas pela Lei 10.393/1970 e tampouco pode o salário mínimo ser utilizado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Na ocasião, a autoridade reclamada assinalou que a lei nova (Lei 14.016/2010) modificou a forma de reajuste da aposentadoria e a Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu, com base no princípio da isonomia, o percentual de 11% de contribuição previdenciária. 



    Argumenta que a decisão de origem viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420/SP, segundo a qual prevalecem as regras da Lei 10.393/1970 em detrimento daquelas dispostas na Lei 14.016/2010 aos aposentados que já estavam em pleno gozo do benefício ou àqueles que haviam implementado os requisitos para a aposentadoria na data da edição do segundo diploma citado. 



    Postula a concessão de medida liminar, para que os proventos de aposentadoria sejam calculados de acordo com as regras da Lei Estadual 10.393/1970 até que sobrevenha a decisão final desta reclamação.



    No mérito, requer seja cassada a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 4.420. 



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação a violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada ao julgamento da ADI 4.420.



    3. Ao exame da ADI 4.420, esta Suprema Corte julgou procedente em parte o pedido, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição à Lei 14.016/2010, para proclamar que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo deve respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, verbis (grifei):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (ADI 4420, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 1º.8.2017).



    4. A decisão reclamada, a seu turno, encontra-se assim fundamentada quanto ao que articulado na reclamação, verbis:



    “Objetiva-se a declaração de que o regime previdenciário aplicado ao autor é o da Lei nº 10.393/70 e, por consequência, a condenação das requeridas: a) a fixar os proventos de aposentadoria do autor em 9,35 salários mínimos regionais; b) a fixar a alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, em 5%; c) a fixar os reajustes de seus proventos de acordo com a Lei nº 10.393/70; d) ao pagamento das diferenças decorrentes da condenação anterior,respeitada a prescrição quinquenal.



    Nos termos da inicial, o autor era titular do cargo de Escrevente do 1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Ituverava/SP. Durante o período em que exerceu a atividade notarial, efetuou os recolhimentos previdenciários para a carteira de previdência das serventias, nos termos da Lei nº 10.393/70. Menciona que esta Lei foi revogada pela Lei nº 14.016/10. Por este motivo, o enquadramento de seus benefícios previdenciários passou a ser regulado pelas regras da nova Lei.



    Segundo a Lei nº 14.016/10, o cálculo de seus proventos passou a ser realizado nos termos do artigo 5º, inciso VIII. E mais, nos termos do inciso XXVIII, do mesmo artigo, a contribuição mensal foi fixada em 11% do valor do benefício. 



    Sendo assim, argumenta que seus proventos de aposentadoria são inferiores aos 9,35 salários mínimos regionais a que teria direito e, além disso, a alíquota de contribuição mensal é superior ao que deveria ser. 



    Aduz possuir direito adquirido a receber seus benefícios previdenciários nos termos da Lei nº 10.393/70,pois já havia cumprido os requisitos estabelecidos em Lei para aposentar-se. Ao final, requer a procedência do pedido inicial.



    A petição inicial veio acompanhada por documentos (fls. 16/110).A tutela de urgência foi indeferida (fls. 112/113).



    Regularmente citado, o IPESP e o Estado de São Paulo apresentaram resposta na modalidade contestação. 



    Destacaram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, arguiram a impossibilidade de utilização do salário mínimo como índice para o reajuste dos benefícios previdenciários. Aduziu que o artigo 12 da Lei nº 10.393/70 não foi recepcionado pela Constituição Federal.



    Mencionou a ocorrência da prescrição quinquenal e, no caso de uma eventual condenção, apontou quais seriam os índices a serem adotados para fins de correção monetária e juros de mora. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.



    Houve réplica.



    É o relatório.



    Fundamento e Decido.



    Trata-se de ação revisional de benefícios previdenciários na qual o autor pleiteia o reconhecimento de direito adquirido para o fim de aplicar as regras de aposentadoria fixadas pela Lei nº 10.393/70.



    No mérito, a pretensão não deve ser acolhida.



    Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de caso análogo, reconheceu a inexistência de direito adquirido a um determinado regime jurídico. 



    Mais precisamente, ao regime jurídico criado pela Lei nº 10.393/70:



    APELAÇÃO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (Cartório de Registro Civil e Tabelião de Notas) REAJUSTE E DE PROVENTOS - Pretensão inicial da autora voltada ao reajuste de seus proventos, de acordo com a variação do salário mínimo, bem como à redução do percentual da contribuição previdenciária, tendo por respaldo os arts. 12, 13 e 45, §6º, da LE nº 10.393/70, e não a superveniente LE n. 14.016/2010 descabimento inexistência de direito adquirido a um determinado regime jurídico possibilidade de reestruturação da forma de atualização monetária dos proventos da serventia extrajudicial, desde que tal situação não implique afronta à garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/88) incompatibilidade constitucional, ademais, das normas evocadas, em razão da vedação da utilização do salário mínimo como fator de indexação (art. 7º, inciso IV, da CF/88) inteligência do Enunciado nº 4, da Súmula Vinculante do E. STF precedentes deste Tribunal de Justiça não comprovação pela autora da falta de concessão dos reajustes com base na nova legislação (art. 373, I, do CPC/2015) - sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora desprovido.(TJSP; Apelação Cível 1039717-52.2014.8.26.0053; Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador:9ª Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 20/10/2016)



    Ademais, caso não fosse este o entendimento, é necessário interpretar-se a Lei nº 10.393/70 de acordo com o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal,bem como de acordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4. Em outras palavras, não há se falar na utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. 



    Neste sentido, os artigos 13 e 14 da Lei nº 10.393/70 não estão em consonância com os termos da Constituição Federal, a qual veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade.



    Portanto, improcede o pedido da parte autora de que seja fixados em 9,35 salários mínimos regionais seus proventos de aposentadoria.



    Por fim, a contribuição previdenciária de 11% encontra seu fundamento de validade na EC nº 41/03 que estabeleceu, com base no princípio da isonomia, o custeio da Previdência, com a contribuição, inclusive, de inativos e pensionistas. Ademais, tal alíquota está de acordo com aquela paga pelos contribuintes que se encontram em atividade.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.



    5. Conforme afirmei ao exame de situação análoga, atinente à extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, veiculada na Reclamação nº 14.967, de minha relatoria, entendo que a aplicação das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 12.549/2009 aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que já estavam no gozo de aposentadoria complementar ou já haviam reunido condições para a aquisição do direito ofende a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI nº 4.429:



    “In casu, ao registro de que, antes da vigência da Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo, o autor reunira as condições necessárias para a obtenção da aposentadoria complementar instituída pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, o juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para, na esteira da decisão firmada ao julgamento da ADI nº 4.429/SP, afastar a aplicação dos critérios de cálculo dos reajustes e das contribuições introduzidos por essa norma. 



    A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou a decisão de primeiro grau, restabelecendo, assim, o incremento do desconto referente à contribuição complementar para cobertura de despesas administrativas da Carteira, de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento)  do valor do benefício em manutenção, e a alteração da forma de cálculo do reajuste do benefício – antes proporcional ao reajuste do salário-mínimo e agora vinculado à variação do INPC –, inovações promovidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo.



    No acórdão reclamado, foi expressamente adotada tese jurídica no sentido de que aplicáveis as alterações introduzidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que, no início da sua vigência, já estavam no gozo da aposentadoria complementar ou já haviam reunido as condições para tal, excluída a responsabilidade da Administração Pública – entendimento diametralmente oposto ao prevalecente no julgamento da ADI 4.429, consoante se extrai do excerto supra transcrito”. 



    6. Nesse mesmo sentido, cito a decisão monocrática da minha lavra ao exame do ARE nº 1.076.426, DJe 30.10.2018. Nesse julgado, controverso o aumento da contribuição previdenciária de 5% para 20% na Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo, dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário do autor, com a finalidade de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação do julgado à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADI´s 4.429 e 4.291 (decisão transitada em julgado em 27.4.2019).



    7. Registro, porém, que em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma desta Suprema Corte, mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia do Ministro Alexandre de Moraes -, concluiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Refiro-me à RCL nº 37.892, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    [...]



    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl 37892, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Ata de julgamento publicada no DJe de 19.3.2020).



    8. Posteriormente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação. Vejam-se os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41759 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.9.2020 - grifei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 43321 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 26.4.2021 - grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.420/SP. Direito adquirido. Vinculação de reajuste ao salário mínimo e congelamento de alíquota da contribuição previdenciária. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4/STF. Precedentes. 1. A constitucionalidade de norma da Lei Estadual nº 10.393/70 que, eventualmente, pudesse vincular o reajuste de algum benefício ao valor do salário mínimo ou garantir o congelamento da alíquota das respectivas contribuições previdenciárias não foi objeto da ADI nº 4.420/SP. 2. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão apontada como paradigma. Impossibilidade de se aplicar a tese da transcendência dos motivos determinantes do julgado. 3. O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. (Súmula Vinculante nº 4). 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 43736 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    9. Idêntica linha de fundamentação, no sentido da ausência de violação do que decidido na ADI 4.420/SP, extraio das seguintes decisões singulares: Rcl 48548, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20.8.2021, Rcl 47395, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.6.2021, Rcl 45495, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2021, Rcl 43614, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.3.2021, Rcl 42874, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.2.2021 e Rcl 42638, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 08.9.2020.



    10. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a inexistência de afronta à ADI nº 4.420 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora